Tribunal: TJDFT
Processo: 0743897-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito Administrativo. Recurso inominado. Polícia militar do Distrito Federal. Inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da conversão da licença especial em pecúnia e das férias. Verba de natureza indenizatória. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para incluir na base de cálculo das férias e da licença especial convertida em pecúnia os valores recebidos à título de auxílio moradia. Em seu recurso a parte autora defende que o valor do auxílio-moradia tem caráter permanente e integra a remuneração do policial militar, logo, deve integrar a base de cálculo das licenças especiais. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. a
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63501328 e 63501329). Contrarrazões apresentadas (ID 63501333).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da licença especial convertida em pecúnia e das férias no âmbito dos integrante da carreira da Polícia Militar do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. Na espécie, a Lei no 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabeleceu em seu art. 1o que "a remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: I - soldo - parcela básica mensal da remuneração e dos proventos, inerentes ao posto ou à graduação do militar e é irredutível, conforme constante da Tabela I do Anexo I; [...] XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; [...]".
5. No mesmo sentido, o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei 7.289/84 em seu art. 53 não inclui como parcela remuneratória o auxílio-moradia.
6. Nesse aspecto, vê-se que o legislador excluiu da composição da remuneração o auxílio-moradia, colocando-o em outra categoria, dada a diferença da natureza dessas verbas. O quadro posto evidencia a intencional distinção da natureza da remuneração e do auxílio-moradia, não havendo espaço para interpretação diversa a resultar na incorporação ao valor a ser percebido de licença especial convertida em pecúnia e indenização de férias. Portanto, não existe previsão legal para inclusão do auxílio-moradia no cálculo da licença especial convertida em pecúnia e da indenização de férias dos recorrentes.

IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 1o e Lei 7.289/84, art. 53
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1848373, 07082999320238070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.